Tribunal: TJDFT
Processo: 0750231-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF (agravante/impetrado) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por VALOR AMBIENTAL LTDA. (agravado/impetrado), que deferiu o pedido de tutela provisória liminarmente para determinar a suspensão dos efeitos jurídicos de multa administrativa por descumprimento contratual aplicada nos autos do processo administrativo n.o 00094-0009780/2018-52. Alega a agravante, em síntese, que a empresa agravada fora contratada para a prestação de serviços diários e essenciais ligados à sua área de atuação, objeto do contrato administrativo n.o 09/2016, sendo identificado o descumprimento no objeto do ajuste realizado entre as partes, o que implicaria a imposição da multa contratual com referência na base de cálculo prevista no pacto. Sustenta que a multa pelo descumprimento tem expressa previsão legal e contratual e que, no seu entender, decorre da simples aplicação dos termos regentes do ajuste firmado entre as partes. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que a multa contratual possa ser regularmente imposta e cobrada da empresa agravada. Sem preparo dada a isenção legal (artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença substancial de perigo da demora que permita suplantar o regular contraditório conferido às partes. A despeito da argumentação lançada quanto à probabilidade do direito invocado para a imposição e cobrança da multa contratual, não há nos autos elementos que denotem conferir o excepcional efeito suspensivo ao recurso, pois os fatos demandam maior aprofundamento quanto à questão de fundo discutida, o que só pode ser prudentemente realizado como regular contraditório e processamento do recurso. Com efeito, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos termos contratuais expostos quanto à incidência definitiva da multa, porquanto não presentes, cumulativamente, os elementos para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora